Tribunal: TCU
Processo: 019.259/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer cópia dos relatórios e procedimentos fiscalizatórios abertos em razão das invasões de 08 de janeiro de 2023.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta solicitação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito destinada a investigar os fatos ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023 nas sedes dos três Poderes da República, em Brasília, consoante Requerimento 50/2023 - CPMI8, encaminhado pelo Ofício 28/2023-CPMI8, de 14/6/2023, por meio do qual requereu cópia integral de todos os relatórios e procedimentos fiscalizatórios abertos sobre aqueles fatos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 38, II, da Lei 8.443/1992, no art. 232, III, do Regimento Interno do TCU, e nos arts. 6o, I; e 18, caput e parágrafo único, da Resolução-TCU 215/2008, em: 9.1. conhecer desta solicitação e considerá-la parcialmente atendida; 9.2. encaminhar à Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito cópia integral das peças constantes do TC Processo 000.239/2023-2 (relator: Ministro Vital do Rêgo), que tem por objeto específico a apuração dos prejuízos decorrentes dos fatos ocorridos em 8 de janeiro de 2023 nas sedes dos três Poderes da República, em Brasília, dando ciência da necessidade de manutenção do sigilo das peças classificadas como sigilosas naqueles autos; 9.3. juntar cópia desta deliberação ao TC Processo 000.239/2023-2 , a fim de que seja encaminhada, à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito demandante desta solicitação, a decisão de mérito que vier a ser proferida naqueles autos, acompanhada do relatório, do voto e dos demais documentos que a fundamentarem; e 9.4. restituir estes autos à AudGovernança para que, tão logo seja atendido o item 9.3 desta deliberação, proponha o arquivamento desta solicitação.